Tribunal: TJDFT
Processo: 0723040-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723040-34.2019.8.07.0001 APELANTE: FRANCISCO CARNEIRO FILHO APELADO: FAUSTO DE AUGUSTO CESAR MENDES CARNEIRO DESPACHO Intime-se o apelado para se manifestar sobre o fato novo noticiado no ID 19151749. Após, conclusos. Brasília, 09/09/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR